Tribunal: TJES
Processo: 0015564-59.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015564-59.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUCELINO GOMES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015564-59.2012.8.08.0047**

Juízo de origem: Vara Criminal de São Mateus

Apelantes: Jucelino Gomes e Juranir Gomes

Apelado: Ministério Público Estadual

**Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer** ---

**Ementa**: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. **I. CASO EM EXAME** 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelos réus Jucelino Gomes e Juranir Gomes contra sentença condenatória que os condenou a 2 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto e a 10 (dez) dias-multa, pela prática de furto qualificado, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa suscitou a prescrição da pretensão punitiva, em modalidade retroativa, e pleiteou a extinção da punibilidade. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento da prescrição.

**II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO** 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o transcurso do prazo prescricional de 4 (quatro) anos, aplicável em virtude da pena concretamente fixada em 2 (dois) anos de reclusão, conforme estabelecido no artigo 109, inciso V, do Código Penal, considerando os marcos interruptivos e o trânsito em julgado para a acusação.

**III. RAZÕES DE DECIDIR** 3. Nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição é regulada pela pena concretamente aplicada. 4. Observando-se os marcos interruptivos, constatou-se que o recebimento do aditamento à denúncia ocorreu em 14 de junho de 2013 e a sentença condenatória foi publicada em 17 de abril de 2024. Entre esses marcos, transcorreu prazo superior ao limite de 4 (quatro) anos, sem que houvesse outros eventos processuais interruptivos. 5. O transcurso de tempo caracteriza a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, impondo a extinção da punibilidade, em conformidade com o artigo 107, inciso IV, do Código Penal. **IV. DISPOSITIVO E TESE**

6. Recurso provido. Extinção da punibilidade dos apelantes Jucelino Gomes e Juranir Gomes, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. --- **Tese de julgamento**: 1. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa pela ausência de marcos interruptivos adicionais e pelo decurso do prazo estabelecido pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal. **Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)**: Código Penal, art. 107, inciso IV; art. 109, inciso V; art. 110, §1º. ---

**ACÓRDÃO** Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em dar provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade dos apelantes Jucelino Gomes e Juranir Gomes, nos termos do voto do Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015564-59.2012.8.08.0047

APELANTES: Jucelino Gomes e Juranir Gomes

APELADO: Ministério Público Estadual

RELATOR: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme exposto no Relatório, cuida-se de Apelação Criminal interposta pela defesa dos réus Jucelino Gomes e Juranir Gomes, que se insurge contra a sentença de primeiro grau (Id nº 10673474), a qual julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os a 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e a 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado, nos termos do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal. Na mesma decisão, os corréus Arildo do Nascimento e Edson Mauro Santos das Virgens foram absolvidos.

Em suas razões recursais (Id nº 10673477), a defesa suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, sustentando que o decurso do tempo entre os marcos interruptivos inviabilizaria a execução da condenação imposta. Pleiteia, assim, o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes. Nas contrarrazões, o Ministério Público em primeiro grau opinou pelo provimento do recurso defensivo, acolhendo a tese de prescrição retroativa (Id nº 43126784). A Procuradoria de Justiça igualmente manifestou-se favorável ao acolhimento da prescrição, conforme parecer constante no Id nº 10949431.

Os autos apontam que, em 3 de julho de 2012, os apelantes derrubaram diversas toras de eucalipto e as armazenaram próximas à estrada que liga São Mateus a Conceição da Barra, com a colaboração de outros indivíduos. O intento criminoso, contudo, foi frustrado pela intervenção do proprietário da área, que acionou as autoridades policiais.

Concluída a instrução processual, sobreveio sentença condenatória, que impôs aos réus a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pena essa substituída por duas restritivas de direitos.

Nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição é regulada pela pena concretamente aplicada. No caso dos autos, a pena aplicada a cada réu foi de 2 (dois) anos de reclusão, estabelecendo-se, assim, o prazo prescricional em 4 (quatro) anos, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Examinando os marcos interruptivos, observa-se que o recebimento do aditamento à denúncia, ocorrido em 14 de junho de 2013 (Decisão de fl. 62, vol. 02, Id nº 32033402), e a publicação da sentença condenatória, datada de 17 de abril de 2024 (Id nº 40849641), não foram acompanhados de outros eventos processuais que pudessem interromper o prazo prescricional. Entre esses marcos, verifica-se o transcurso de prazo superior a 4 (quatro) anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, especialmente considerando que a sentença já transitou em julgado para a acusação.

Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso, a fim de declarar extinta a punibilidade dos apelantes Jucelino Gomes e Juranir Gomes, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar